Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Homicídio tentado. Decisão dos jurados contrária às provas dos autos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 11 meses de reclusão pelo crime de homicídio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
III. Razões de decidir
3. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
4. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o apelante com base no depoimento da testemunha que presenciou o crime, corroborado pelas declarações da vítima, em juízo.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; CP, arts. 14, II, e 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1220550, 20180110306349APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, DJE 11/12/2019. Pág.: 111/117.